Tribunal: CARF
Processo: 11030.721763/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.721763/2014-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.336 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Assunto
REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
REGOZAN COMERCIO DE CEREAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento na realização de diligência para (i) intimar a contribuinte para demonstrar, mediante
a juntada de documentos hábeis, que as receitas foram ofertadas à tributação; (ii) Intimar a
contribuinte para demonstrar, mediante a juntada de documentos hábeis (inclusive extratos
bancários), que houve a efetiva retenção de IRPJ e CSLL; (iii) Após, cumpridas as diligências
pela contribuinte, remeter o processo à unidade de origem para que possa apurar o referido
direito creditório, mediante a análise dos novos documentos oferecidos pela contribuinte bem
como mediante a realização de buscas nos sistemas da própria Receita Federal.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Ribeirão Preto que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Em foco impugnação contra lançamentos consubstanciados em autos de infração
originados na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Passo Fundo-RS tendentes à exigência
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11030.721763/2014-61
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.336 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721763/2014-61

(CSLL), apurados na sistemática do Lucro Real com opção de antecipações mensais em bases
estimadas, acrescidos de multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e juros moratórios.
Os autos de infração foram lavrados em 11/09/2014 enquanto a ciência da autuada
operou-se em 22 seguinte (Aviso de Recebimento-correios), e espelham o crédito tributário no
montante de R$ 38.628,33 (tributos com acréscimo de multas e juros de mora).
As imputações fiscais encontram-se no Relatório Fiscal do qual extrai, em síntese,
que em procedimento de revisão interna de Declaração de Informações Econômico-Fiscais
(DIPJ), consubstanciado no confronto das informações nela existentes com aquelas inseridas nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFs) e também com os efetivos
pagamentos espelhados em Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARFc), do ano-
calendário de 2012, restou apurado que nas segundas não constou os mesmos valores do IRPJ e
CSLL informados na primeira, caracterizando a insuficiência de declaração (DCTF), ao lado da
constatação de ausência ou insuficiência de recolhimentos.
Referida peça fiscal também registra que a fiscalizada foi devidamente intimada
para esclarecer o fato, respondendo que a DIPJ foi entregue com inúmeras inconsistências.
Seguiu-se, então, análise da escrituração contábil e fiscal da contribuinte, do que resultou na
reconstituição dos valores constantes das fichas 04D, 05D, 07A, 09A dessa declaração, além das
fichas 12A e 17, as quais passaram a exprimir novos valores de IRPJ e CSLL.
Também foi registrado pela autoridade autuante que as estimativas mensais,
embora não declaradas em DCFTs, foram integralmente pagas ao longo daquele período.
Foram elencados como infringidos e/ou incorridos artigos 841, incisos I, III e IV,
do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/99); art. 2o da Lei n. 7.689, de 1988; art. 57 da Lei n 8.981, de 1995; art. 2o da Lei n 9.249,
de 1995; art. 1o da Lei no 9.316, de 1996; art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, com redação
dada pelo artigo 14 da Lei 11.488, de 2007, como ainda seus artigos 1o, 6o, § 2o, 28, e 61, § 3o.
Em 20/10/2014 a autuada ingressou com impugnação subscrita por seu patrono
por meio da qual arguiu que a autuação é indevida em vista do agente fiscal ter deixado de
considerar os tributos retidos por fontes pagadoras em períodos anteriores, desde 2009, como
também do próprio período da autuação, realidade que até mesmo a faz ser credora do Fisco.
Requereu a realização de perícia sobre as notas fiscais apresentadas de modo a
vislumbrar que os valores retidos em fonte nelas indicadas alcançaram o saldo devedor apontado
pela fiscalização, bem assim, a juntada de documentos e a intimação de todas as decisões no
endereço dos patronos.
Ao final, pediu o recebimento da autuação e a desconstituição dos autos de
infração.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
De início, em tema de IRPJ e CSLL não há como serem consideradas as retenções
na fonte de períodos anteriores (de 2009 a 2011) dado a independência dos períodos de apuração
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.336 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721763/2014-61

(RIR/99, art. 221). Consoante já alinhavado, as retenções na fonte inserem-se no universo de
composição do resultado trimestral ou anual, sujo saldo negativo de IRPJ ao final de cada
período de apuração pode, à opção do contribuinte, se objeto de restituição ou declaração de
compensação. É dizer: não se admite, nem tampouco se concebe, que retenções na fonte
estranhas ao lapso temporal – trimestre ou ano – possam servir, isolada e autonomamente, para
deduzir exigência neste apurada.
Noutro giro, as retenções por fontes pagadoras supostamente ocorrentes em 2012
não foram suficientemente comprovadas pelas razões de defesa.
Observa-se que a impugnação trouxe tão somente xerocópias de notas fiscais de
prestação de serviços de armazenamento de cereais para a Companhia Nacional de
Abastecimento – CONAB emitidas entre 02/01/2012 a 17/12/2012 e assim, isoladamente, apesar
dos destaques de IRPJ e CSLL no campo “deduções” nelas constantes, não asseguram que essas
receitas foram ofertadas à tributação (artigo 37, § 3o, “c” da Lei n 8.981, de 1995).
Cabia então à defesa demonstrar os lançamentos contábeis de registro em conta de
receita dos valores brutos faturados e a transferência do saldo para conta de resultado, reforçando
sua demonstração com os registros contábeis dos pagamentos pelos valores líquidos. Sua
impugnação trouxe somente cópias de páginas do livro “razão analítico” mostrando a
escrituração das pretensas retenções, não, porém, o registro das receitas.
Ademais, sequer cuidou de trazer o comprovante a que alude o artigo 55 da Lei no
7.450, de 1995 (...).
Quanto ao pedido de juntada de novos documentos entendo-o prejudicado neste
momento processual em vista do artigo 16 do processo administrativo fiscal (Decreto no
70.235, de 1972).
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma: (i) cerceamento de defesa; (ii) prescrição intercorrente;
(iii) injustificada negativa de abatimento do IRPJ retido na fonte; injustificada negativa de
abatimento do CSLL retido na fonte.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.336 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721763/2014-61

PREMILINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
No que pertine à preliminar trazida pela recorrente para que se reconheça a
prescrição intercorrente, registre-se não ser necessário controvertê-la, uma vez que encontra
óbice em Súmula CARF no 11, que possui efeito vinculante em razão da Portaria MF no
277/2018, a saber:
SÚMULA CARF No 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Assim, afasta-se a preliminar suscitada.
DO MÉRITO

Necessidade de diligência para averiguação de valores retidos no ano de 2012 aptos a
ensejar abatimento de IRPJ e CSLL
O contribuinte alega a existência de retenções por fontes pagadoras ocorridas em
2012, oportunidade em que junta cópias de notas fiscais de prestação de serviços de
armazenamento de cereais para a Companhia Nacional de Abastecimento CONAB emitidas
entre 02/01/2012 e 17/12/2012. Nesses documentos, conta destaque de IRPJ e CSLL no campo
“deduções”.
Diante de tal argumento, o julgador de primeiro grau conclui que as notas fiscais
colacionadas aos autos não asseguram que as receitas foram ofertadas à tributação,
concluindo que:
Cabia então à defesa demonstrar os lançamentos contábeis de registro em conta de
receita dos valores brutos faturados e a transferência do saldo para conta de resultado, reforçando
sua demonstração com os registros contábeis dos pagamentos pelos valores líquidos. Sua
impugnação trouxe somente cópias de páginas do lucro “razão analítico” mostrando a
escrituração das pretensas retenções, não, porém, o registro das receitas.
Na oportunidade, utilizou como fundamento de sua conclusão o art. 55 da Lei no
7.450/85:
Art. 55 – O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Diante deste argumento, é importante consignar que a prova do imposto de renda
retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos, conforme disposto na Súmula 143 do CARF:
Súmula 143 do CARF: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.336 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721763/2014-61

Justamente por essa razão, diante da ausência do comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora e identificadas possíveis irregularidades nas declarações transmitidas pelo
contribuinte, a autoridade fiscal deve proceder buscas nos bancos de dados da própria Receita
Federal, bem como intimar o contribuinte com vistas a oportunizar a apresentação de
documentos e/ou esclarecimentos não fornecidos inicialmente. Isso porque a fiscalização não
pode limitar sua análise apenas nas informações prestadas em determinada declaração ou nos
documentos inicialmente fornecidos pelo contribuinte.
Expedientes dessa natureza, priorizam a verdade material e impedem o
enriquecimento ilícito por parte do estado.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a busca nos sistemas da própria Receita Federal, bem como através da
intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar documentos.
Ademais, destaque-se que o próprio contribuinte, quando do oferecimento da
manifestação de inconformidade, requereu provar o alegado “por todos os meios de prova
em direito permitidos, em especial, testemunhas, documentos e perícia”. Por essa razão,
identificado pela autoridade fiscal que o quanto alegado pela contribuinte não estava
devidamente provado nos autos, deveria ela ter procedido com intimação para juntar novos
documentos e prestar esclarecimentos. Antes disso, não caberia a improcedência da manifestação
de inconformidade por suposta ausência de prova.
Portanto, no que diz respeito aos alegados valores retidos no ano de 2012,
supostamente aptos a ensejar abatimento de IRPJ e CSLL, entendo que o julgamento deve ser
convertido em diligência com vistas a:
Intimar a contribuinte para demonstrar, mediante a juntada de documentos hábeis,
que as receitas foram ofertadas à tributação;
Intimar a contribuinte para demonstrar, mediante a juntada de documentos hábeis
(inclusive extratos bancários), que houve a efetiva retenção de IRPJ e CSLL;
Após, cumpridas as diligências pela contribuinte, remeter o processo à unidade de
origem para que possa apurar o referido direito creditório, mediante a análise dos novos
documentos oferecidos pela contribuinte bem como mediante a realização de buscas nos
sistemas da própria Receita Federal.
A respeito do pedido de abatimento de IRPJ e CSLL de períodos anteriores a 2012
deixo para enfrentar o mérito após o retorno da diligência.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
Intimar a contribuinte para demonstrar, mediante a juntada de documentos hábeis,
que as receitas foram ofertadas à tributação;
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.336 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721763/2014-61

Intimar a contribuinte para demonstrar, mediante a juntada de documentos hábeis
(inclusive extratos bancários), que houve a efetiva retenção de IRPJ e CSLL;
Após, cumpridas as diligências pela contribuinte, remeter o processo à unidade de
origem para que possa apurar o referido direito creditório, mediante a análise dos novos
documentos oferecidos pela contribuinte bem como mediante a realização de buscas nos
sistemas da própria Receita Federal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 494
DF CARF MF
Original